Tribunal: STF
Processo: RE 698242
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-07
Data de publicação: 2015-10-07

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. ESTABILIDADE FINANCEIRA. DESVINCULAÇÃO ENTRE A VANTAGEM INCORPORADA E OS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME DE CÁLCULO DE REMUNERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. ART. 332 DO RISTF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.